Tribunal: TJSP
Processo: 0016669-36.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0016669-36.2020.8.26.0000, da Comarca de Marília, em que é impetrante/paciente
VALDINEI BATISTA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram da
impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO WOHLERS
(Presidente), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO COGAN.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016669-36.2020.8.26.0000 -Voto no 36.163
2
Voto no 36.163
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 0016669-36.2020.8.26.0000, Comarca de Marília
Impetrante/Paciente: Valdinei Batista dos Santos
Vistos, etc...
1.
Neste
Habeas
Corpus,
inicialmente
encaminhado ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, o epigrafado
alega que sofre constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito
da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília nos autos
da Execução no 7001033-67.2012.8.26.0071.
Pleitos: a) reforma do ato decisório que
reconheceu a prática de infração disciplinar, “determinando a absolvição
do acusado, mediante as provas trazidas à luz do Direito” (fls. 05), uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016669-36.2020.8.26.0000 -Voto no 36.163
3
que “está indiciado em uma falta grave por cometer um crime não comprovado”
(fls. 04); b) progressão ao estágio intermediário; c) prisão domiciliar
sob a alegação de que “é hipertenso, e sofre de problemas respiratórios,
bronquite asmática e insuficiência respiratória. Vivemos em tempos de pandemia,
causado por um vírus por nome 'covid 19' (...). O requerente se encontra em uma
unidade que há suspeito de estar contaminado, já tem celas inteiras isoladas”
(fls. 03).
2. O writ não comporta conhecimento.
2.1. Quanto à postulação constante da alínea a
do item 1 deste voto, insta ressaltar que a ação constitucional de
Habeas Corpus é antídoto invocado contra constrangimento ilegal
evidente, claro, indisfarçável, que de pronto se revela à apreciação do
julgador; contra ato que, ictu oculi, avulta caracterizador de
comprometimento, efetivo ou potencial, da liberdade de locomoção.
Com procedimento pautado pela celeridade e pela sumariedade, não
constitui o instrumento jurídico-processual adequado à análise de
pedidos de benefícios ou de qualquer outro incidente no âmbito da
execução penal.
Não se presta à correção de equívocos que,
mesmo se existentes, têm sua percepção e reconhecimento
subordinados ao exame e à consideração da prova. Não funciona,
tampouco, como sucedâneo do recurso apropriado. Sim, porque é
sabido e consabido que o Agravo em Execução é o meio adequado e
eficiente para impugnar julgado desfavorável ao condenado que
busca benefício em sede de execução criminal (art. 197, LEP), de
sorte que, podendo se utilizar voluntariamente desse remédio, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016669-36.2020.8.26.0000 -Voto no 36.163
4
está habilitado a valer-se da via estreita do Habeas Corpus para
sanar constrição supostamente contrária ao ordenamento jurídico.
No caso em apreço o I. Juízo de origem
reconheceu a prática de falta grave pelo penitente, consistente na
prática de crime doloso durante resgate da reprimenda em
regime aberto; é o que aduz o suplicante, na ausência de
cópia do ato profligado.
A decisão monocrática, então, sem embargo de
sua inequívoca razoabilidade, seria impugnável por Agravo (art. 197
da Lei de Execuções Penais), apenas. Eventual correção do que ficou
decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento do
recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto inadequado, da
ação constitucional.
Por essa senda se tem orientado jurisprudência
majoritária deste E. Tribunal, aliás pacífica em muitas Câmaras
Criminais, a começar pela ensinança do consagrado Desembargador
LUIZ PANTALEÃO, que ocupou o Decanato de toda a Seção Criminal
e da própria Corte: “(...) O 'habeas corpus' não é
substitutivo nem sucedâneo do recurso expressamente
previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP)” - Habeas
Corpus no 990.08.180041-1, Colenda Terceira Câmara, j. em 23 de
junho de 2009.
Por conseguinte revela-se anômala a utilização
do Habeas Corpus para a finalidade colimada.
Assim já decidiu esta Colenda Quinta Câmara
Criminal, tal como verte dos Habeas Corpus nos
2185901-17.2017.8.26.0000 (Comarca da Capital, j. em 09.11.17),
0048583-26.2017.8.26.0000
(Comarca
de
Itapetininga,
j.
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0016669-36.2020.8.26.0000 -Voto no 36.163
5
23.11.17), 2206628-94.2017.8.26.0000 (Comarca de Sorocaba, j. em
07.12.17) e 2175353-93.2018.8.26.0000 (Comarca de Presidente
Prudente, j. em 11.10.18).
2.2. No tocante aos pedidos de promoção ao
regime semiaberto e de concessão de prisão domiciliar (alíneas b e c do
item 1 deste voto), o impetrante/paciente não noticiou tenham sido
formulados perante o I. Juízo de origem requerimentos a respeito, de
modo que, se por aqui fossem apreciados, isso implicaria indevida
supressão de um grau de jurisdição.
3. Ante o exposto, meu voto não conhece da
impetração.
Geraldo Wohlers
Relator